Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-53.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001909-53.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCELIA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 985.417.301-15 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TAPURAH (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CYNTHIA RODRIGUES HASSE - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1001909-53.2018.8.11.0000

Processo de 1o Grau:

3152-50.2017.811.0108

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Agravante(s):

JUCELIA RODRIGUES DE AMORIM

Agravado(s):

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TAPURAH

Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS – PLEITO DE PENHORA ON LINE DIANTE DA INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DECISÃO NO PROCESSO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PENHORA ON LINE NAS CONTAS PÚBLICAS – PRETENSÃO DE PENHORA ON LINE – DIREITO À SAÚDE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PENHORA ON LINE – MEDIDA EFICAZ À PROMOÇÃO DA SAÚDE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido de bloqueio “on line” diante da inércia do Poder Público no cumprimento da medida,
há que deferir o pedido por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde.

Nnão obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

Decisão reformada.

Recurso de agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Jucélia Rodrigues de Amorim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos de Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 3152-50.2017-811.0108 (Código no 61277), indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas e deferiu o fornecimento dos fármacos apontados pelo NAT/JUS como indicados ao tratamento da trombofilia gestacional, “facultando à paciente que se dirija diretamente aos entes estatais (Município ou Estado de MT) e solicite remédio de sua opção dentre os previstos na lista de medicamentos oficiais.

Sustenta a Agravante que após o seu pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40MG ter sido deferido sem sede de liminar, protocolou pedido de bloqueio
online,
em face do não cumprimento da tutela antecipada, no entanto, o juízo além de indeferir o novo pleito, determinou que a Autora buscasse junto ao órgão de saúde, os fármacos alternativos, indicados pelo NAT, para o tratamento necessário.

Posto isso, alega que nenhuma das partes formulou pedido de modificação da decisão que concedeu a tutela de urgência, e por isso, pugna pela desconsideração desta, bem como o bloqueio imediato dos valores necessários à aquisição do remédio Enoxaparina 40MG.

Juntou documentos.

A antecipação de tutela fora indeferida.

O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o feito principal n.
3152-50.2017.811.0108,
encontra-se pendente de julgamento.

Em pauta AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Jucélia Rodrigues de Amorim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos de Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 3152-50.2017-811.0108 (Código no 61277), indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas e deferiu o fornecimento dos fármacos apontados pelo NAT/JUS como indicados ao tratamento da trombofilia gestacional, “facultando à paciente que se dirija diretamente aos entes estatais (Município ou Estado de MT) e solicite remédio de sua opção dentre os previstos na lista de medicamentos oficiais.

Aduz a agravante, que a decisão vergastada indeferiu o bloqueio nas contas públicas, bem como acabou por modificar, sem manifestação das partes, a decisão liminarmente deferida pelo juízo plantonista, uma vez que o mesmo havia determinado o fornecimento do fármaco postulado.

Assim, sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que não é possível a modificação da decisão ante a inexistência de manifestação das partes, ocorrendo a violação do princípio da inércia jurisdicional. Em detida análise do feito, entendo que o pleito da agravante merece provimento.

Para tanto, explico que a ação fora recebida pelo juízo plantonista, que concedeu a liminar, determinando o fornecimento do medicamento almejado, diante do não cumprimento da liminar, a requerente, ora agravante, pleiteou bloqueio das contas públicas para satisfação da decisão liminar.

Contudo, o agravado indeferiu o pedido de bloqueio de contas públicas para satisfação da liminar, sob o argumento de que o medicamento não encontra-se na lista do SUS, de sorte que o Ente Público oferece medicamentos similares.

Ao contrário do que fundamentou o magistrado
a quo,
o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a paciente está inserido na lista do SUS. O
medicamento prescrito (ENOXAPARINA SÓDICA) foi incorporado na lista do SUS, em 24/01/2018, por meio da Portaria 10 do Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, conforme o próprio parecer do NAT, o qual cito:

Após análise da CONITEC, foi publicada a Portaria no 10, de 24 de janeiro de 2018, que em seu Art 1° , aduz: - Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Outrossim, há receituário médico recomendando o uso da mediação durante o período da gestação, o que atesta a imperiosa necessidade ante a possibilidade de interrupção da gravidez, bem como há laudo médico atestando a impossibilidade de substituição por qualquer outro medicamento.

Quanto ao pleito de penhora
on line
entendo pelo seu provimento, por quanto a liminar não fora cumprida e, não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de determinar a o bloqueio de valores para a aquisição da medicação pretendida (Enoxaparina 40MG).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020